Tribunal: CARF
Processo: 11516.722735/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722735/2015-99
ACÓRDÃO
2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10/06/2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEDIO DAL CORTIVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DIREITO DEFESA. NEGATIVA PRODUÇÃO DE
PROVAS.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a
conduta dolosa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de reduzir a multa qualificada de 150% para o
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo parte do relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 1.102 a 1.112)lavrado
contra o contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 32.305,08, além de
multas de ofício proporcionais a 75% e a 150% do valor do imposto não recolhido,
multa isolada de 50% sobre o valor do IRPF devido a título de carnê-leão não
recolhido e juros moratórios, relativamente ao ano-calendário de 2010.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 1.056 a 1.077), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da constatação das irregularidades seguintes:
a)
Omissão de rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoas físicas, em razão de serviços odontológicos prestados no ano-
calendário de 2010, conforme o demonstrativo seguinte:
(Demonstrativo à fl. 1.067)
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
3
No ponto, esclarece a autoridade autuante que os rendimentos omitidos são
decorrentes da atividade de cirurgião-dentista, que o contribuinte fiscalizado
exercia, em 2010, nas sedes das clínicas odontológicas OPIC - Comércio de
Implantes e Produtos Odontológicos(CNPJ n.o 07.142.950/0001-08), e CMO —
Centro de Multiespecialidades Odontológicas(CNPJ n.o 05.000.007/0001-27).
Mais precisamente, aduz a fiscalização que o contribuinte firmou com referidas
clínicas odontológicas Instrumento Particular de Contrato de Prestação e
Terceirização de Serviços de Gerenciamento Operacional, segundo o qual o
contribuinte fiscalizado pagava às clínicas OPIC e CMO a remuneração equivalente
a 40% dos respectivos honorários em contrapartida da utilização do consultório
odontológico, além de serviços de agendamento, água, luz, telefone, emissão de
relatórios financeiros, serviços de negociação com pacientes, etc.
Destaca a autoridade autuante que o contribuinte, ao receber os pagamentos,
assinava o relatório financeiro emitido pelas clínicas, onde consta a relação das
fontes pagadoras e os valores pagos, pelo que a assinatura do contribuinte no
relatório financeiro deixa evidente que o fiscalizado não só recebeu os
pagamentos, como tinha conhecimento dos valores sobre os quais foi calculada a
remuneração das clínicas OPIC e CMO.
Relata ainda a fiscalização que, além da assinatura do fiscalizado nos relatórios
financeiros, reconhecendo os pagamentos recebidos em 2010, outra prova
irrefutável de que o contribuinte auferiu as receitas mensalmente informadas
pelas clínicas OPIC e CMO, consiste no fato de que ele deduziu como despesa do
livro-caixa o pagamento efetuado às clínicas a título de remuneração, cuja base de
cálculo foi composta precisamente pelas receitas auferidas pelo contribuinte, em
razão dos atendimentos odontológicos realizados nas sedes da OPIC e da CMO.
b) Dedução indevida de despesas de livro-caixa, assim considerada pela
fiscalização com fulcro no fato de que os respectivos comprovantes não atendem
os requisitos legais, de molde a serem documentos hábeis para o fim de
comprovar tais despesas, e também com base no fato de que há despesa cujo
comprovante foi emitido no ano anterior, mas que o declarante registrou em
2010, conforme o demonstrativo seguinte:
(Demonstrativo à fl. 1.074)
c) Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, o que constitui
infração cominada pela aplicação da multa isolada prevista na alínea “a” do inciso
II do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, infração e penalidade essas evidenciadas
por meio do seguinte demonstrativo:
(Demonstrativo à fl. 1.075)
No ponto, esclarece a autoridade autuante que, para efeito do cálculo da multa
isolada foram somadas à base de cálculo mensal declarada pelo fiscalizado, as
omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas e o valor relativo às glosas
de despesas do livro-caixa, apuradas durante o presente procedimento fiscal.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
4
Por último relata a fiscalização que a base de cálculo do imposto de renda anual
foi recomposta, recalculando-se o saldo do imposto de renda a pagar, acrescido
dos respectivos juros de mora e das multas de ofício (75%), em face da falta de
recolhimento do IR decorrente da dedução indevida de despesas de livro-caixa, e
da multa qualificada (150%), prevista no art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, em
face da falta de recolhimento do IR decorrente da omissão de rendimentos.
Segundo o Fisco, o fundamento para a qualificação da multa é decorrente da
reiterada omissão dos rendimentos recebidos dos pacientes atendidos nas clínicas
OPIC e CMO, em 2010. De acordo com a autoridade atuante, o contribuinte,
mesmo ciente da obtenção das receitas, não as declarou, além de existirem
evidências de que o contribuinte também deixou de emitir os recibos
correspondentes, para a maioria dos pagamentos recebidos e não-declarados, em
razão de que a conduta do fiscalizado demonstra deliberada intenção de omitir
rendimentos e, com isso, reduzir o montante do imposto devido.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante o ônus de apontar, de forma objetiva, os pontos de
discordância do lançamento e juntar ao processo os documentos voltados à
comprovação dos fatos alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
É cabível o lançamento de oficio para formalização do crédito tributário quando, à
luz do quadro probatório presente nos autos, se verifica que o impugnante omitiu
rendimentos efetivamente pagos por pessoas físicas, rendimentos esses que,
dada a aquisição da disponibilidade econômica por parte do impugnante, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA INFRACIONAL
TÍPICA. SONEGAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando se verifica, nos autos,
que o impugnante estava sujeito à apuração e ao recolhimento mensal do
imposto de renda por meio do carnê-leão, caso em que a prática de não declarar
os rendimentos recebidos, e até de não emitir recibos correspondentes a todos os
pagamentos recebidos das fonte pagadoras, ocorreu de forma reiterada, o que
demonstra, sem sombra de dúvidas, a intenção que caracteriza a figura típica da
sonegação, consistente na ação dolosa de impedir ou retardar o conhecimento
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
5
por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato gerador do
imposto.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE EM
FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da
falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao
cabo do ano-calendário em que esta recebeu rendimentos de outra pessoa física,
ao passo que a multa isolada penaliza a conduta da contribuinte de não promover
a antecipação mensal do imposto de renda na medida em que os rendimentos
eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a
pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos e os bens
jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cumpre relatar que, de acordo com a decisão recorrida, houve a impugnação
parcial do lançamento:
Limites do Litígio Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a
mesma é parcial, visto que o contribuinte não contesta expressamente a parcela
do lançamento referente à dedução indevida de despesas de livro-caixa (item 3.2
do Relatório Fiscal, fls. 1.073/1.074)), assim considerada pela fiscalização com
fulcro no fato de que os respectivos comprovantes não atendem os requisitos
legais, de molde a serem documentos hábeis para o fim de comprovar tais
despesas, e também com base no fato de que há despesa cujo comprovante foi
emitido no ano anterior, mas que o declarante registrou em 2010, conforme o
demonstrativo seguinte:
(...)
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Devidamente cientificado da decisão em 04/04/2016, o contribuinte apresentou
recurso voluntário e 25/04/2016 sustentando o seguinte:
a) Preliminar de cerceamento de defesa por não observância de pedido de
produção de provas;
b) Falha na premissa lógica da acusação: Relatórios financeiros não equivalem a
recibos: A assinatura do contribuinte nos relatórios indica apenas concordância
com os valores, não o efetivo recebimento deles;
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
6
c) Ausência de prova do pagamento integral: Não há recibos assinados pelo
contribuinte que atestem o recebimento total dos valores indicados nos
relatórios;
d) Regime de Caixa vs. Regime de Competência: O contribuinte optou pelo regime
de caixa, em que o imposto só incide sobre valores efetivamente recebidos, o
que não ocorreu na totalidade;
e) Afastamento da multa qualificada por ausência de provas que demonstrem o
dolo;
f) Cancelamento da multa isolada de 50% sob pena de ocorrer bis in idem;
Insiste ao final quanto ao pedido de produção de provas, incluindo testemunhais e
periciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Na definição dos limites da lide, importante pontuar que a impugnação foi parcial,
deixando o sujeito passivo de se insurgir contra a glosa de algumas despesas registradas no livro-
caixa.
Assim, a lide recai quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, não
registradas em livro-caixa e aplicação de multa decorrente de ausência de pagamento de IRPF por
carnê-leão.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DIREITO DEFESA. RECUSA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Aduz o recorrente que houve o cerceamento do direito de defesa ao não ser
permitida a produção de provas, em especial prova testemunhal, o que macularia o seguimento
do PAF. Veja o que diz o sujeito passivo:
Portanto, não tendo sido deferido (e sequer apreciado) o pleito relativo à
produção de provas testemunhal e pericial, deve-se reconhecer a nulidade
absoluta da decisão ora recorrida, com sua cassação e retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão, mas somente depois de
oportunizada a produção das provas já requeridas.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
7
Estabelece o Decreto 70.235/72, disciplinador do PAF, especificamente nos art. 15 e
16, inciso III, o momento da produção de prova e a quem cabe produzi-la. Eis o teor dos
dispositivos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Tal normativo consagra que o ônus da prova no processo administrativo fiscal
compete ao sujeito passivo.
No caso em apreço, as provas que poderiam contrapor tudo o que fora apurado
pela fiscalização, é de natureza documental e que deveria estar em poder do sujeito passivo.
A título de exemplo, sustentou o sujeito passivo que não declarou os rendimentos
apontados como omissos por não ter recebido efetivamente e que, inclusive, estaria em processo
extrajudicial contra as duas empresas contratadas e que forneceram os elementos necessários
para a apuração.
Prova de tal natureza, essencialmente documental, uma carta de cobrança por
exemplo, e que necessariamente estaria em poder do sujeito passivo, jamais foi trazida aos autos.
Inclusive a situação foi muito bem registrada pela decisão recorrida: Colha-se:
Ademais disso, o impugnante apenas alega que o indigitado repasse era feito em
momento posterior à aprovação dos relatórios financeiros, mediante a emissão
de recibos, porém não junta ao processo a cópia dos recibos correspondentes aos
rendimentos declarados, cuja guarda, aliás, seria até indispensável para que o
impugnante soubesse distinguir, dentre os valores constantes dos relatórios
financeiros, aqueles que lhe teriam sido repassados pela clínicas, acaso esse
repasse, de fato, não fosse feito integralmente, como alega a defesa.
Na mesma esteira, o impugnante apenas alega que a quantia que deixou de ser
repassada pelas clínicas foi objeto de “cobrança extrajudicial”, porém tampouco
junta ao processo qualquer documento voltado à comprovação do fato alegado,
ônus probatório este, aliás, que desenganadamente lhe cabe a teor das
disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o
70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam
ipsis litteris:
Desta feita, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Devendo a
preliminar ser rejeitada.
MÉRITO.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
8
Quanto ao mérito, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Ora, é certo que os relatórios financeiros constantes do processo não constituem,
de per si, a prova cabal de que os valores pagos pelos pacientes tenham sido
efetivamente repassados pelas clínicas ao impugnante, porém referidos
documentos compõem um quadro probatório que aponta para a efetivação desse
repasse quando aliados ao fato de que o impugnante deduziu como despesa do
livro-caixa (fls. 201 a 260) o pagamento efetuado às clínicas a título de
remuneração, cuja base de cálculo foi composta precisamente pelas receitas
auferidas pelo contribuinte, em razão dos atendimentos odontológicos realizados
nas sedes das clínicas OPIC e CMO.
Isto é, o montante dos valores de despesas deduzidos pelo impugnante no livro-
caixa corresponde a 40% dos pagamentos feitos pelo pacientes que, repassados
integralmente, foram efetivamente recebidos pelo impugnante, no montante de
R$ 336.563,40, conforme se verifica do cotejo entre as planilhas constantes do
Relatório Fiscal (fls. 1.064/1.065) e os lançamentos constantes do livro-caixa, o
que, aliás, se afigura incontroverso, no caso dos autos, pois, nas palavras da
própria defesa (fl. 1.125), “as deduções de ‘despesas’ constantes no livro-caixa,
relativas aos pagamentos feitos para as clínicas, representam exatos 40% daquilo
que de fato lhe foi repassado por essas empresas”.
Ademais disso, o impugnante apenas alega que o indigitado repasse era feito em
momento posterior à aprovação dos relatórios financeiros, mediante a emissão
de recibos, porém não junta ao processo a cópia dos recibos correspondentes aos
rendimentos declarados, cuja guarda, aliás, seria até indispensável para que o
impugnante soubesse distinguir, dentre os valores constantes dos relatórios
financeiros, aqueles que lhe teriam sido repassados pela clínicas, acaso esse
repasse, de fato, não fosse feito integralmente, como alega a defesa.
(...)
Ora, referidas notas fiscais de prestação de serviços (fls. 503 a 587) foram
emitidas em contrapartida da remuneração paga pelo impugnante e o total dos
valores nelas consignados foi integralmente deduzido pelo impugnante a título de
despesas no livro-caixa, sendo que, conforme já expendido, o próprio impugnante
admite que as deduções de despesas constantes no livro-caixa, relativas aos
pagamentos feitos para as clínicas, representam exatos 40% daquilo que, de fato,
lhe foi repassado por essas empresas.
Dado este quadro, nada justifica que o impugnante não tenha emitido os recibos
correspondentes à maioria dos pagamentos efetuados pelos pacientes atendidos,
até porque, conforme se verifica no Relatório Fiscal (fls. 1.068 a 1.072), em
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
9
demonstrativo que identifica minuciosamente, dentre os rendimentos omitidos, a
data, o valor e o nome de cada uma das fontes pagadoras (pacientes), fato é que
o impugnante deixou de declarar até mesmo os rendimentos em relação aos
quais emitiu recibos em contrapartida dos pagamentos efetuados pelos clientes.
Destarte, ao revés do que alega a defesa, considero que, à luz do quadro
probatório presente nos autos, o impugnante auferiu rendimentos efetivamente
pagos por pessoas físicas, no ano-calendário de 2010, no montante de R$
336.563,40, rendimentos esses que, dada a aquisição da disponibilidade
econômica por parte do impugnante, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, a teor do disposto no art. 43, inciso I, da Lei n.o 5.172, de 1966(Código
Tributário Nacional – CTN), verbis:
Acrescendo aos argumentos já esclarecedores da decisão recorrida e como dito
anteriormente, nenhuma prova de suas alegações, principalmente de que não havia recebido o
montante omitido, foi trazida aos autos.
O que se tem, em sentido contrário, são provas suficientes da omissão. Suficiente
ver os contratos firmados, os relatórios apresentados pelas empresas contratadas, as notas fiscais
emitidas e, ao meu sentir definidora da omissão, o aproveitamento no livro-caixa com despesa a
deduzir dos valores pagos as empresas na ordem dos 40%.
Por tais razões, sem reparos o lançamento realizado e a decisão recorrida.
O recorrente alega também que adota o regime de caixa e que em tal sistemática o
imposto de renda só deve ser apurado quanto do efetivo recebimento. Eis o que diz o recurso:
Ad argumentandum tantum, se o contribuinte fosse optante da tributação pelo
regime de competência (mas não é), até se poderia cogitar que os tais "relatórios
financeiros" serviriam de prova para a incidência do IRPF. Isso porque a mera
expectativa de direito aos valores lá referidos já sustentaria a cobrança do
imposto, independentemente do efetivo recebimento por parte do contribuinte.
Entretanto, não sendo este o caso, isto é, sendo o contribuinte optante pelo
sistema de regime de caixa, não haverá se falar em fato gerador do tributo até
que os valores não adentrem, efetivamente, na esfera de disponibilidade
econômica do impugnante (como de fato não adentraram) — prova que incumbe
ao Fisco.
Ocorre que, a discussão levantada é inócua para o deslinde da lide. Suficiente ver
que o contribuinte não fez nenhuma prova de que não tenha auferido o rendimento ou prova de
que contabilizou que aquela receita para recebimento futuro.
Assim, mesmo que se adote a linha de raciocínio construída pelo recorrente, não há
qualquer prova de que as empresas contratadas sejam devedoras e que o contribuinte
efetivamente não recebeu os valores.
MULTA QUALIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
10
Entende o recorrente que a qualificadora da multa deve ser afastada ao argumento
de que não houve o preenchimento do elemento subjetivo dolo em sua conduta.
Estabelece o inciso I, do art. 44, da Lei 9.430/96 que incide multa de 75%, nos casos
de lançamento de ofício, quando verificada a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Já o §1o, do mesmo dispositivo mencionado, vigente à época do lançamento,
aponta o seguinte:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A fiscalização, diante da conduta do sujeito passivo, entendeu que houve o
preenchimento da condição descrita no art. 71, da Lei no 4.502/64. O relatório fiscal descreve a
conduta do contribuinte:
O fundamento para a qualificação da multa é decorrente da reiterada omissão
dos rendimentos recebidos dos pacientes atendidos na Clínicas OPIC e CMO, em
2010. O contribuinte, mesmo ciente da obtenção das receitas, não as declarou.
Sua conduta demonstra deliberada intenção de omitir rendimentos e, com isso,
reduzir o montante do imposto devido. Além disso, há evidências de que também
não emitiu os recibos correspondentes, para a maioria dos pagamentos recebidos
e não-declarados.
E a decisão recorrida, analisando a mesma temática, assim fundamentou:
Quanto à aplicação da multa de ofício qualificada, considero que melhor sorte não
cabe à alegação da defesa que contesta a penalidade ao argumento de que teria
havido, na espécie, simplória omissão de receita ("falta simples"), porquanto
inexistiria o dolo nas condutas que lhe foram imputadas.
É certo que a simples falta de declaração não rende ensejo à aplicação da multa
qualificada, mas sim à penalidade que comina a infração cuja responsabilidade é
objetiva, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, e tal se dá
porque, em caso de dúvida se a conduta omissiva ocorreu de forma dolosa ou por
mero lapso do declarante, há de sempre prevalecer esta última interpretação,
com fundamento no art. 112 do Código Tributário Nacional.
Todavia, na hipótese dos autos, o impugnante estava sujeito à apuração e ao
recolhimento mensal do imposto de renda por meio do carnê-leão, caso em que a
prática de não declarar os rendimentos recebidos, e até de não emitir recibos
correspondentes a todos os pagamentos recebidos dos pacientes, ocorreu de
forma reiterada, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, a intenção que
caracteriza a figura típica da sonegação, consistente na ação dolosa de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
11
do fato gerador do imposto sob apreço, incorrendo, assim, o autuado na conduta
típica da sonegação descrita na forma do inciso I do art. 71 da Lei n.o 4.502, de
1964, verbis:
Com isso, entendo que a multa qualificada deve ser mantida.
No entanto, considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo
do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Eis o atual teor do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA – BIS IN IDEM
Sustenta o recorrente que, por terem a multa isolada pelo descumprimento da
obrigação do recolhimento de IRFP por carnê-leão e a multa de ofício a mesma base de incidência,
a permanência das duas penalidades no mesmo auto de infração redundaria em dupla penalização
– bis in idem.
O presente PAF trata de IRPF referente ao ano-calendário de 2010 e a Súmula CARF
no 147, de observância obrigatória dado seu caráter vinculativo, definiu que a partir da vigência da
MP no 351/2007, é possível legalmente que haja a incidência das duas multas aqui em debate.
Veja o texto da súmula:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.413 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722735/2015-99
12
Assim, correta a decisão recorrida ao manter a incidência das multas de ofício e
isolada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de reduzir a multa qualificada de 150% para o
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1184
DF CARF MF
Original